Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724232-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 1a Vara de Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709005-07.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161007136 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade da importância de R$ 6.053,59 (seis mil e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) bloqueados via SISBAJUD, por constituir verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que deve ser considerada lícita a penhora de valores constantes em conta corrente da parte agravada, conforme previsão contida no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual, inclusive, estabelece que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre todos os demais bens penhoráveis. Ressalta que a impenhorabilidade de verba salarial não pode ser utilizada de maneira irrestrita, em desfavor do credor, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Salienta que o salário tem como finalidade a manutenção digna do trabalhador, mas sem perder de vista que a referida verba também visa a satisfação das obrigações assumidas. Ao final, o agravante postulou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para manter o bloqueio e evitar o levantamento do valor penhorado até julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que fosse acolhido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48025603 e 48025602. Consoante a r. decisão exarada no ID 48229090, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar a manutenção do bloqueio judicial em relação à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser o valor remanescente liberado para levantamento por parte do agravado. A parte agravada deixou transcorrer in albis seu prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 49159421). O Juízo a quo enviou ofício (ID 49255498), informando a impossibilidade de cumprimento da decisão concessiva da tutela recursal de urgência, porquanto já teria sido efetivado o desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial. Nesse contexto, o desbloqueio dos valores atingidos pela constrição judicial, antes mesmo da comunicação da concessão parcial de efeito suspensivo ao agravo de instrumento acarretou, em tese, a perda do interesse recursal do agravante, uma vez que não haveria mais possibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso, sendo determinada a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da possível perda superveniente do interesse (ID 49253138). Em sua manifestação (ID 49455585), o agravante informa o interesse no prosseguimento e julgamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi efetuado o desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial antes do deferimento da tutela recursal, consoante a decisão de ID 165939710, que determinou a comunicação a esta Relatoria da impossibilidade de cumprimento da decisão exarada no ID 48229090. Ademais, registra-se que o agravante interpôs o presente agravo apenas em 20/06/2023, quando já tinha sido efetuado o desbloqueio do valor atingido pela constrição judicial via SISBAJUD. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento e a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado, efetuado via sistema SISBAJUD, o que não mais subsiste, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. Cabe salientar o entendimento adotado neste Tribunal, de que o “interesse recursal e condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação.” (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021). Na hipótese, mostra-se inútil o manejamento de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, manter o bloqueio da quantia constrita na conta bancária da agravada ou, subsidiariamente, determinar a penhora de parte dela quando, antes da interposição do agravo de instrumento, na data de 20.06.2023, os valores haviam sido liberados pelo juízo de origem, na data de 09/06/2023 (ID 162300810). Dessa forma, frente a inutilidade do pleito nesta instância recursal, caberá a parte agravante, se assim entender, manejar o pedido cabível ao juízo a quo, a fim de obter a análise da tutela vindicada. Nesse sentido, colaciono precedentes desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que, quando há impossibilidade do cumprimento da tutela requerida, perde-se o interesse recursal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. 2. A pretensão de penhora de parte do salário mensal da agravada para pagamento da dívida não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursaléclaramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1699085, 07130086520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO ÀS ASTREINTES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO PRAZO CONCEDIDO. ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a internação da autora, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação, sob pena de multa diária. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.2.1. No caso, verifica-se a inutilidade do recurso no que tange à impugnação das astreintes, eis que, conforme informado pela própria agravante, a ordem judicial foi cumprida dentro do prazo estabelecido, não havendo que falar em imposição de multa cominatória.2.2. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida, para não conhecer do recurso apenas na parte em que trata das astreintes. (...) 7.2. Cabível, portanto, a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC. 8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1410956, 07388767920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Logo, o cumprimento integral da determinação contida na decisão agravada, no que tange o desbloqueio dos valores bloqueados, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso, em face da impossibilidade de manutenção do bloqueio judicial no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 12:07:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora